Tribunal: STF
Processo: ARE 1556895
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado na parte que interessa (Doc. 208):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SÚMULA 266 DO STJ – INAPLICABILIDADE – EXAÇÃO DE ITCD SOBRE INDENIZAÇÃO PAGA AOS BENEFICIÁRIOS INDICADO PELO CONTRATANTE DE VGBL E PGBL – ILEGALIDADE DO ATO VERIFICADA – HIPÓTESE PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 14.941/2003 QUE VIOLA AO DISPOSTO NOS ARTS. 109 E 110 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO VIA PRECATÓRIO – AUSÊNCIA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR AO WRIT NATUREZA SUBSTITUTIVA DE AÇÃO DE COBRANÇA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DECLARAÇÃO DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DE SELIC – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AMEAÇA OU DE LESÃO EFETIVA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSOS VOLUNTÁRIOS DESPROVIDOS – REEMBOLSO DE DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE REQUERENTE – IMPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – AMPARO LEGAL – ART. 12, §3º, DA LEI ESTADUAL 14.939/03 – SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (...) “É pacífico o entendimento nessa Corte segundo o qual o mandado de segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou restituição de tributos. Uma vez concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, revelando-se incabível a utilização da via do precatório, sob pena de conferir a vedada natureza de ação de cobrança ao mandamus.” (STJ, AgInt no REsp n. 2.054.245/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 4/5/2023)”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 217), foram rejeitados (Doc. 332).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 240), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, LETICIA VIGNOLI VILLELA e outros alegam que “o entendimento adotado na decisão recorrida, no sentido de que não é possível efetivar-se, via precatório, a restituição de créditos tributários reconhecidos mediante mandado de segurança, contraria dispositivo da Constituição Federal” (Doc. 240, fl. 11).



    Defendem que está superado o entendimento firmado na Súmula 271/STF no sentido de que a concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito” (Doc. 240, fl. 11). 



    Nessa linha, afirmam que, ao contrário do afirmado no acórdão recorrido, a jurisprudência desta CORTE “é clara e categórica em reconhecer que tanto a compensação, quanto o precatório, são modalidades de recuperação do indébito tributário à disposição do contribuinte que obtém decisão judicial mediante impetração de mandado de segurança, seja no período pretérito à impetração, ou nos períodos posteriores à impetração” (Doc. 240, fl. 15). 



    Em exame de admissibilidade (Doc. 247), o Juízo de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 1262/STF; e, no mais, inadmitiu o RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que “a pretensão de restituição dos valores indevidamente recolhidos no momento anterior à impetração do mandado de segurança, seja na via administrativa, seja mediante expedição de precatório, não encontra ressonância na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Doc. 247, fl. 3).



    No Agravo (Doc. 272), a parte recorrente defende a aplicabilidade do Tema 1262/STF ao caso concreto e a inexistência de entendimento pacificado do STF quanto à questão ora debatida.



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para observância do Tema 1214 da repercussão geral (Doc. 332).



    Em nova análise da matéria (Doc. 335), o juízo local determinou a devolução dos autos ao STF, ao argumento de que a matéria posta a debate é diversa daquela debatida no referido precedente paradigma.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 240, fl. 5):



    “Em cumprimento ao §3º do art. 102 da CF/88 e aos arts. 322 e 327 do Regimento Interno desse STF, a Recorrente demonstra a existência da repercussão geral da questão constitucional ora suscitada. 



    De acordo com o art. 1.035, §1º, do CPC, a repercussão geral estará presente quando o recurso versar sobre "questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa". 



    A importância da questão debatida nestes autos suplanta o processo em sua individualidade, estendendo a toda a sociedade e especialmente ao campo do direito tributário. 



    Na hipótese dos autos, a discussão sobre a restituição de indébito tributário reconhecido em sede de mandado de segurança, via precatório, trata-se de assunto amplamente debatido em inúmeras demandas judiciais, de forma que a questão ultrapassa os interesses subjetivos da presente demanda. 



    Em que pese essa Corte não impedir a compensação de indébito tributário pela via típica da compensação, ou restituição via precatório, mas apenas não admitir que a devolução dos valores pagos indevidamente seja feita mediante restituição no âmbito administrativo, diversos Tribunais divergem da orientação desta Suprema Corte de que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas em razão de decisão judicial, ainda que reconhecidos em sede de mandado de segurança, devem se dar mediante a expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. 



    Trata-se de questão que demonstra repercussão jurídica, econômica e social, pois ultrapassa os interesses subjetivos do processo e a ensejar o pronunciamento desta Corte, com base no art. 1.035 do Código de Processo Civil, de modo a uniformizar a aplicação da jurisprudência e obstar a profusão de recursos, com a replicação desnecessária de decisões idênticas sobre a mesma temática. 



    Nesse contexto, põem-se em perspectiva a deliberação acerca de ofensa direta ao procedimento constitucional de satisfação dos débitos judiciais da Fazenda Pública, conforme estabelecido no art. 100, da CF/88, questão que comporta ampla relevância jurídica, na medida em que inúmeras decisões judiciais ultrajam o direito dos contribuintes ao recebimento dos indébitos reconhecidos na via do mandado de segurança. 



    A admissibilidade do presente recurso também é medida indispensável para fins de preservação da autoridade das decisões já proferidas por esta Corte.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, a controvérsia posta a análise cinge-se em saber se é possível a restituição, nos autos do mandado de segurança, de valores pretéritos à impetração. Sobre o tema, o acórdão recorrido assim decidiu a controvérsia (Doc. 208, fl. 21):



    “Quanto ao apelo interposto pelas impetrantes, razão também não lhes assiste. A uma, porque a súmula 461 e as razões de decidir do Precedente Vinculante 1.114.404 (Tema 228), ambos do Superior Tribunal de Justiça, não tem o condão de possibilitar a atribuição de natureza substitutiva de ação de cobrança ao writ, consoante, inclusive, decide reiteradamente a mesma colenda Corte Superior: 



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RETROATIVA A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Consoante o entendimento do STJ, o Mandado de Segurança é via adequada para declarar o direito à compensação ou à restituição de indébito tributário pretérito não atingido pela prescrição. Em ambos os casos, concedida a ordem, os pedidos devem ser requeridos na esfera administrativa, sendo impossível a via do precatório, sob pena de conferir indevidos efeitos retroativos ao mandamus. 2. A efetiva compensação será realizada no âmbito administrativo, momento em que a autoridade fazendária realizará o controle do procedimento compensatório e analisará se estão preenchidos os requisitos para tanto. 3. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.165.455/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023) (destaquei)”



    Por força das Súmulas 269 e 271 do STF, cabe a devolução por precatório apenas de valores a contar da propositura do mandamus. Nessa linha, precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR – PAT. LEI Nº 6.321/76. APLICAÇÃO AO ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA. FORMA DE CÁLCULO. DEDUÇÃO SOBRE O LUCRO TRIBUTÁVEL. CSLL. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 636/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADIMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO AOS VALORES DEVIDOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. 1. A jurisprudência desta CORTE, consolidada na Súmula 636/STF, é firme no sentido de que: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 2. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido quanto ao mérito da causa, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, além de demandar o reexame das provas, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de ser possível a restituição do indébito tributário reconhecido em sede de Mandado de Segurança por meio de precatório. 4. Por força das Súmulas 269 e 271 do STF, cabe a devolução apenas de valores a contar da propositura do mandamus, o qual não é ação de cobrança. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1331725-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 31/3/2025) 



    “EMENTA Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Sentença declaratória do direito à compensação de indébito tributário. Valores pretéritos, anteriores à impetração. Impossibilidade. Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Vício sanável. Possibilidade de superação. Aplicação do art. 1.029, § 3º, do CPC. 1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF. 2. O § 3º do art. 1.029 do Código de Processo Civil permite a superação de vícios formais para o conhecimento de recurso, em atenção à primazia do julgamento de mérito e à logicidade do sistema de precedentes vinculantes e de orientações jurisprudenciais. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 1516899 EDAgR / SP, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2024)



    No caso concreto, ao decidir que não é possível a restituição por precatório de períodos pretéritos à impetração do Mandado de Segurança, o Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente